Tribunal: TJMT
Processo: 1030760-08.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030760-08.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE - CPF: 044.279.081-36 (APELANTE), JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE - CPF: 044.279.081-36 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – VENDA E MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA VINCULADA A CPF DE TERCEIRO – CORREÇÃO DO PROBLEMA CADASTRAL – APLICATIVO WHATSAPP VINCULADO AO NÚMERO – DADOS DO USUÁRIO DO APLICATIVO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA OPERADORA – CONDUTA DA RÉ QUE NÃO CONFIGURA ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Do problema cadastral (alteração de antigo para novo proprietário da linha telefônica) corrigido poucos dias após a requisição via Anatel, estando, desde a aquisição do
chip,
a Apelante/Consumidora de posse da linha não se extrai a ocorrência de dano moral.

“(...) A operadora de telefonia não pode ser responsabilizada pelos dados fornecidos pelo usuário de aplicativo cujo cadastro se dá por meio do número do telefone celular. (...)” (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0017276-37.2017.8.16.0031 - Guarapuava -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS PEDROSO -

J. 17.02.2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização Moral por Falha na Prestação de Serviço - Venda e Manutenção de Linha Telefônica Vinculada a CPF de Terceiro nº 1030760-08.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor da
CLARO S.A.,

julgou improcedente o pleito autoral
, condenando a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, consignou a suspensão da exigibilidade por ser a mesma beneficiária da gratuidade da justiça.

A Apelante alega, em síntese, que a propositura da demanda decorre da aquisição de chip pré-pago, cuja a titularidade pertencia de forma ativa a outra pessoa, e cuja transferência não fora realizada pela Apelada, quando solicitada pela Apelante, presencialmente.

Relata que realizou reclamação administrativa junto a ANATEL. Sustenta que “teve acesso a lista de contato e mensagens de whatsapp da antiga titular, bem como passou a receber inúmeras ligações durante o dia enfrentando dificuldades para efetuar e receber as que a si destinavam”.

Consigna que, em decorrência da situação, teve sua paz perturbada “quando constantemente ouve o seu aparelho telefone tocar, quando pela profissão que exerce precisa mantê-lo com sonoridade audível e ao atender identifica que não contatos de terceiros”.

Pontua que além de relatado, ao Juízo
a quo
, a falha da prestação do aplicativo informou a conduta da Apelada e sua inércia em prontamente retificar os dados, já que alegou que a linha estava cancelada.

Salienta que das peças que instruem o processo e o “teor decisório permiti-nos identificar contradições, a começar pelo nome da requerente, que foi tratada como "JÉSSICA BISPO BARBOZA" e a requerida como "OI S.A".

Assevera que “a prática da empresa é ilícita e a morosidade em resolver o problema ultrapassou o normativamente disposto”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, para julgar procedente o pleito autoral e condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que os atos da Apelada se refletem em falha de prestação de serviço, que culminam em dano moral indenizável.

A ação foi proposta pela Apelante, pleiteando a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de ter adquirido
chip
da operadora de telefonia, mas ter acesso a dados da antiga proprietária da linha no aplicativo Whatsapp, bem como receber mensagens e ligações também destinadas àquela pessoa.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com a seguinte fundamentação e dispositivo:

“(...) Portanto, sem qualquer esforço de ótica, não constata na hipótese o ato lesivo perpetrado pelo Réu contra a parte Autora, que gerou algum dano, e, bem assim, o nexo causalidade entre este e a conduta praticada. Assim, não há como se concluir de outro modo, senão pela inexistência de danos moral indenizável.

ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos inicial formulado pela Requerente JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE, em face de CLARO S.A., ante a inexistência de constatação de falha na prestação do serviço.

CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a Autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC. (...)” (ID. 153115188).

Inicialmente, importa destacar que os apontamentos da Apelante, em relação a divergência dos nomes das partes, de fato, se denota do
decisum
recorrido, que também se detecta no trecho que aborda legitimidade de cobrança.

Contudo, em que pese a questão apontada alhures, é possível verificar que a sentença aborda os fatos motivadores da propositura do feito. Extrai-se da exordial que a Apelante adquiriu um chip pré-pago da operadora Apelada, no final do ano de 2019, porém, ao baixar o aplicativo Whatsapp para dele se utilizar, este já estava cadastrado em nome de outra pessoa, no aplicativo constavam foto de perfil e inúmeras conversas da titular da linha que lhe fora vendida pela parte Apelada.

Narra a inicial o recebimento de mensagens e ligações destinadas a antiga proprietária da linha e a demora na resolução do problema ensejaram a propositura de demanda.

A contestação pontua que, de fato, “a linha da parte autora apresentou um problema cadastral, haja vista que, no ato do cadastro, não fora inserido o nome da parte autora” (ID.

153115172 - Pág. 3), mas que a questão foi reportada pela Apelante junto a ANATEL na data de 25/11/2019, a Apelada contatada em 27/11/2019 e o problemas resolvido definitivamente em 29/11/2019.

Assim, quanto a tal questão, conforme destacado na sentença de que “não houve demora na resolução do imbróglio, e, apesar da parte Autora sustentar existência de falha na prestação do serviço pela parte Requerida, competia a própria demonstrar que não houve qualquer aproveitamento ou utilização do serviço prestado ora discutido, ônus do qual não se libertou, e é evidente que competia a Autora demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela parte Requerida”, destacando ainda que a Apelante sempre esteve na posse da linha, após a aquisição do
chip.

Importa destacar que do problema cadastral ocorrido com a Apelante e a correção do cadastro poucos dias após o mesmo ser reportado, não se extrai a ocorrência de dano moral indenizável.

No que tange as questões inerentes ao aplicativo Whatsapp, a Apelada esclareceu que tem qualquer responsabilidade quanto ao mesmo, “isso por que, qualquer pessoa pode cadastrar uma linha e realizar o login no aplicativo de mensagens sem necessariamente ter que utilizar a linha em si. Corroborando com o alegado, na gravação juntada, ID 34694657, a preposta da requerida afirma que a linha sempre esteve na posse da parte autora, pois a ligação estava sendo realizada para o número reclamado. Acentua-se que, antes da linha ser habilitada no CPF da autora, estava em nome de Karoline, sendo que, houve o cancelamento dela por inadimplência, logo, possivelmente, a antiga titular manteve apenas o WhatsApp, o que é plenamente possível conforme procedimento do aplicativo”:

Conclui-se, portanto, que não há como imputar, à Apelada, questões relacionadas ao aplicativo sobre o qual não tem qualquer gerência, de modo que não se visualiza ato ilícito perpetrado pela mesma capaz de condená-la ao pagamento de indenização por dano moral.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA - JULGADA IMPROCEDENTE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – CLONAGEM DE LINHA TELEFÔNICA – GOLPE VIA APLICATIVO DE MENSAGEM ‘WHATSAPP’ – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE TELEFONIA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não obstante a aplicação ao caso o Código de Defesa do Consumidor, se não ficar comprovada qualquer conduta da requerida em golpe praticado por terceiros por meio de aplicativo de whatsapp, não há o dever de indenizar. (N.U 1011838-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPERADA NO SANEADOR. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PRÉ-PAGO
. CANCELAMENTO POR NÃO INSERÇÃO DE CRÉDITO PREVIAMENTE NOTIFICADO.
USUÁRIA QUE NÃO CANCELOU CONTA NO APLICATIVO WHATSAPP VINCULADA AO NÚMERO DO TELEFONE. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO E DO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA DO PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. – NÚMERO QUE PERTENCIA À AUTORA HABILITADO PARA A SEGUNDA RÉ, O QUE GEROU ACESSO À CONTA DE WHATSAPP. NÃO UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO DE FORMA A CAUSAR DANO À AUTORA. CONDUTA DA RÉ QUE NÃO CONFIGURA ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

– INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS RECURSAIS. – RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 9ª Câmara Cível - 0017276-37.2017.8.16.0031 - Guarapuava -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS PEDROSO -

J. 17.02.2020) (g.n.)

Colaciona-se ainda escólio do aresto acima:

“(...) O Whatsapp é aplicativo de troca de mensagens que faz uso do número de telefone do usuário para realizar seu cadastro e permitir sua utilização.

Ao fazer uso do aplicativo, o usuário concorda com os termos de serviço e as condições disponibilizados no site da aplicação, que esclarece que o usuário é responsável pelo gerenciamento de seus dados, inexistindo vínculo direto com a operadora de telefonia (Disponível em: em “Política dehttps://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service Privacidade”).

No mesmo sentido, a sessão de “perguntas frequentes” no site do aplicativo esclarece que é de responsabilidade do usuário apagar ou transferir corretamente seus dados no momento em que muda ou deixa de usar seu número de telefone (Disponível em: ).https://faq.whatsapp.com/pt_br/general/28030001 (...)

A operadora de telefonia não pode ser responsabilizada pelos dados fornecidos pelo usuário de aplicativo cujo cadastro se dá por meio do número do telefone celular.

Não, há, portanto, qualquer vínculo, controle ou responsabilidade da TIM pela utilização do aplicativo.

A empresa requerida não violou nenhuma cláusula do contrato de prestação de serviço firmado com a autora, representada por sua genitoria, que ensejasse sua responsabilidade.

O dever de informação sobre como proceder em caso de perda, troca ou cancelamento da linha de telefone era de responsabilidade e foi prestada pela empresa que fornece o aplicativo de troca de mensagens. (...)”

Desse modo, a sentença recorrida não merece reparo, razão pela qual deve ser mantida.

Ante ao exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023